Tribunal: TJDFT
Processo: 0731041-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731041-40.2021.8.07.0000 RECORRENTES: STELA BEZERRA GONSALVES, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPOSIÇÃO PASSIVA. FAZENDA PÚBLICA. DÉBITO EXEQUENDO. CÁLCULOS. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. CONTROVÉRSIA. DEVEDORES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. CONCESSÃO. RECURSO. RESOLUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA. VALOR INCONTROVERSO. INCERTEZA. PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DA EXPEDIÇÃO ATÉ A RESOLUÇÃO DO RECURSO. LEGITIMIDADE. CONFECÇÃO DE NOVA CONTA DE LIQUIDAÇÃO APÓS O JULGAMENTO DO AGRAVO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aferida a inexistência de certeza quanto ao valor incontroverso do crédito detido perante o ente distrital, diante da interposição de agravo de instrumento contendo por objeto a definição do índice de atualização monetária que deve incrementar o montante devido, recurso que restara guarnecido de efeito suspensivo, sobeja legítima a determinação de que se aguarde a resolução do aludido recurso para a expedição de requisitório em favor dos exequentes, pois, a par da incerteza quanto ao montante incontroverso que alcança o débito, porquanto inexistente decisão preclusa homologatória dessa quantia, a solução atende aos primados que norteiam o direito processual, notadamente à efetividade processual e a segurança jurídica. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 , inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 520, 524, §2o e 535, §4o, todos do CPC, ao determinar a suspensão do processo até o julgamento definitivo dos recursos interpostos no do AGI 0722683-86.2021.8.07.0000. Afirma que há decisão preclusa com homologação dos valores incontroversos existentes nos autos, cujo pagamento independe do mencionado recurso. Assevera que a remessa dos autos à d. contadoria judicial para a atualização dos valores incontroversos e, posteriormente, dos eventuais valores complementares, não configura tumulto algum na marcha processual, porque se trata de um procedimento de rotina e é de competência do órgão contabilista a apuração dos valores que gerarão os requisitórios. Acrescenta que atualmente pendem de julgamento os recursos extraordinário e especial no indigitado agravo, os quais latu sensu, possuem efeito meramente devolutivo, não suspendendo, assim, o prosseguimento do feito. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1834575/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 25/11/2021). Do mesmo modo, não deve subir o apelo no que diz respeito ao suposto malferimento aos artigos 520, 524, §2o e 535, §4o, todos do CPC . Isso porque a turma julgadora assentou: Diante dessas inexoráveis inferências afere-se que afigura-se escorreita a solução promovida pela decisão guerreada. É que o agravo de instrumento manejado pelos agravados fora guarnecido de efeito suspensivo, legitimando que se aguarde a sua resolução. Assinala-se que não se tem conhecimento do valor incontroverso do crédito executado, diante da inexistência de decisão preclusa homologando essa quantia, conquanto tenha sido proferido decisório fixando o valor do crédito executado que, posteriormente, restara alterado. Assim, eventual prosseguimento do cumprimento de sentença ensejaria a remessa dos autos à contadoria judicial para elaboração de novas contas. Nesse contexto, considerando que o agravo de instrumento é um recurso de trâmite relativamente célere, a remessa dos autos ao órgão de assistência contábil do juízo configuraria providência hábil a retardar o prosseguimento do executivo, pois, após a resolução do recurso, provavelmente seria determinada nova remessa dos autos ao contador judicial para aferição da exatidão dos cálculos, agora sob a fórmula fixada no agravo de instrumento. Fica patente, então, que a argumentação aduzida ressente-se de plausibilidade, o que obsta o acolhimento do inconformismo agitado. Ademais, não se vislumbra risco de prejuízo no tocante à determinação no sentido de que se aguardasse o julgamento do agravo de instrumento no 0722683-86.2021.8.07.0000, anteriormente manejado pelos agravados, descerrando prudente a manutenção do decisório arrostado, notadamente diante da constatação de que os embargos de declaração aviados naqueles autos encontram-se na iminência de serem julgados[15]. (ID 32850074). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao majoração dos honorários advocatícios,embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023